Tribunal: TJSP
Processo: 0000347-33.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal leve, por duas vezes. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu, ainda mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos. Exames de corpo de delito que atestam lesões de natureza

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal leve, por duas vezes. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Palavra da vítima prevalece sobre a negativa do réu, ainda mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos. Exames de corpo de delito que atestam lesões de natureza leve. Provas robustas. Pena fixada com critério. Regime inicial aberto mantido. Violência inerente ao delito praticado impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No entanto, Sursis configura direito subjetivo do acusado e deve ser concedido de ofício. Conforme art. 159, § 2o, da LEP, a suspensão ocorrerá nos moldes a serem especificados pelo juízo das execuções. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000347-33.2016.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante BRUNO
CARVALHO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-33.2016.8.26.0047 -Voto no 9.281
2
APELAÇÃO no 0000347-33.2016.8.26.0047
Apelante: BRUNO CARVALHO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Assis
Magistrado: Dr. Thiago Baldani Gomes de Filippo
Voto no: 9.281
APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal
leve, por duas vezes. Sentença condenatória. Defesa requer a
absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e
materialidade suficientemente demonstradas. Palavra da vítima
prevalece sobre a negativa do réu, ainda mais quando se apresenta
coerente com a dinâmica dos fatos. Exames de corpo de delito que
atestam lesões de natureza leve. Provas robustas. Pena fixada com
critério. Regime inicial aberto mantido. Violência inerente ao
delito praticado impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. No entanto, Sursis configura
direito subjetivo do acusado e deve ser concedido de ofício.
Conforme art. 159, § 2o, da LEP, a suspensão ocorrerá nos moldes
a serem especificados pelo juízo das execuções. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Douta
Defesa de BRUNO CARVALHO DOS SANTOS, em face da r. sentença prolatada
em, 18 de fevereiro de 2018, cujo relatório se acolhe, na qual o MM. Juízo da 2a
Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca
de Assis condenou-o às penas de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 129, caput, § 9o, do
Código Penal, por duas vezes. Foi-lhe concedida a possibilidade de apelar em
liberdade (fls. 167/170).
Irresignada, a Defesa apela pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 188/190).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 195/196).
Regularmente processado o recurso, pelo seu
improvimento é o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 205/207),
vindo os autos conclusos em 26 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-33.2016.8.26.0047 -Voto no 9.281
3
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença merece reparos somente para concessão do
sursis.
Segundo narra a denúncia, no dia 15 de novembro de 2015,
por volta das 23h30min, na Rua Pedro Álvares Cabral, 470, Vila São Benedito,
Município de Assis, BRUNO CARVALHO DOS SANTOS, prevalecendo-se de
relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua
companheira Bianca Cristina Gomes, desferindo-lhe socos e chutes que
provocaram lesões corporais de natureza leve.
Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, BRUNO CARVALHO DOS SANTOS ofendeu a integridade física
de sua cunhada Franciele Paes de Souza, desferindo-lhe socos e chutes que
também lhe provocaram lesões corporais de natureza leve.
Segundo o apurado, o acusado e a vítima Bianca
conviveram em união estável por um ano, até o rompimento. BRUNO, não se
conformando com o término da relação, foi até à residência de Bianca e agrediu-a
com um soco. Em seguida, foi embora, porém retornou ao local mais tarde,
ocasião em que Franciele também se encontrava presente.
Nesta oportunidade, Bianca, na tentativa de contê-lo, tentou
atingir o carro do denunciado com um pedaço de pau, porém ele a impediu e
agrediu-a novamente com socos e chutes, bem como jogou-a no chão. Em
seguida, BRUNO se evadiu do local.
As vítimas, na companhia de Bruno Luis Gomes- irmão de
Bianca e companheiro de Franciele- foram em busca do acusado, conseguindo
encontrá-lo na casa de um tio.
Neste local, BRUNO novamente agrediu Bianca, assim
como agrediu Bruno e Franciele, com socos e chutes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-33.2016.8.26.0047 -Voto no 9.281
4
Em virtude destes fatos BRUNO foi denunciado como
incurso do 129, caput, § 9o, do Código Penal, por duas vezes. Após regular
instrução processual, a ação foi julgada procedente, sendo o réu condenado nos
exatos termos da denúncia, razão pela qual se insurge.
Com razão parcial.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 06/08), pelos laudos de lesão corporal (fls. 17 e 21), bem como
a prova oral colhida.
Do mesmo modo a autoria.
A vítima Bianca Cristina Gomes relatou que no dia dos fatos
o acusado acordou cedo e foi até a residência da mãe dele, local onde ingeriu
bebidas alcoólicas. Ela saiu e conversou com seu pai, decidindo pôr um fim no
relacionamento. Depois que voltou para sua casa, o acusado voltou bêbado,
dizendo que iria entrar de qualquer jeito na casa. Neste momento, ele deu o
primeiro chute nela, que estava grávida. Em seguida, ele foi embora. Depois, seu
irmão Bruno chegou e ela explicou o acontecido para ele. Quando seu irmão saiu,
ela ficou em sua casa, na companhia de sua cunhada, Franciele. Logo em
seguida, o acusado retornou ao local e já começou a agredi-la. Também bateu na
sua cunhada. Depois foi novamente embora, levando consigo as chaves de sua
casa. Foram atrás do acusado e encontraram-no na casa um tio. Quando foram
pegar as chaves da residência, que estava dentro do veículo, o acusado se
muniu de um tijolo e jogou em sua direção. Alegou que tem uma filha com o
acusado, mas ele não tem qualquer contato com ela, nem paga pensão
alimentícia (mídia).
A vítima Franciele Paes de Souza disse que quando chegou
ao local com seu marido, o acusado estava batendo na sua cunhada, Bianca, no
meio da rua. Quando seu marido saiu, o acusado voltou e começou a bater em
Bianca novamente. Disse que também foi agredida pelo acusado. Narrou que
também estava grávida na época dos fatos. Contou que sofreu um empurrão do
réu. Foi agredida quando tentou impedir que o acusado agredisse Bianca (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-33.2016.8.26.0047 -Voto no 9.281
5
A testemunha Bruno Luis Gomes disse que estava com sua
esposa, Franciele, quando sua irmã Bianca lhe ligou chorando, que BRUNO havia
lhe agredido. Foi até a casa dela, deixou sua esposa no local e saiu para pegar o
carro de seu pai. Neste meio tempo, o acusado voltou ao local e agrediu
novamente sua irmã. Também agrediu sua esposa. Depois, foi embora e quando
tentou retornar, o acusado viu que ele estava lá, então foi embora. Foram em
busca do acusado a fim de pegar as chaves da casa que ele havia levado
(mídia).
O ora apelante BRUNO CARVALHO DOS SANTOS, em
sede policial, manteve-se em silêncio (fls. 64).
Em juízo, não compareceu à audiência de instrução e
julgamento, sendo decretada sua revelia.
Pois bem.
Em que pese o louvável esforço defensivo, a absolvição é
meta impossível de ser alcançada.
A prova produzida sob o crivo do contraditório edificou-se
em desfavor do recorrente.
Em primeiro lugar, anoto que deve ser destacado que, nos
crimes previstos na Lei Maria da Penha, por serem normalmente cometidos em
contexto doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra das vítimas é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal
Violência doméstica Artigo 129, caput c. c. §9o,
do Código Penal Acervo probatório que justifica
a procedência da ação penal Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima
Relevância Prova técnica atestando a lesão
Prova testemunhal Confissão extrajudicial -
Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação
mantida
Pena
Dosimetria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-33.2016.8.26.0047 -Voto no 9.281
6
Reprimenda aplicada de forma exacerbada
Redução Necessidade Todavia, mantida a
consideração dos maus antecedentes - A
elevação da pena em razão dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele que caracterizou a reincidência Condenações antigas Irrelevância As
condenações atingidas pelo denominado período
depurador, a que se refere o artigo 64, inciso I,
do Código Penal, podem ser consideradas para
elevação da pena-base, vez que são aptas para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
3000932-
93.2013.8.26.0126, Rel. Des. Silmar Fernandes,
j. em 08/02/2018).

“LESÕES
CORPORAIS
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
PALAVRAS
DA
VÍTIMA
COERENTES E AMPARADAS NO CONJUNTO
PROBATÓRIO PENAS E REGIME INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS afastada a prestação de
serviços à comunidade como condição do sursis
pena inferior a 06 meses inteligência do art. 78,
§
1o,
e
46,
ambos
do
CP
RECURSO
parcialmente PROVIDO”

(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro
Thomé, j. em 23/11/2017).
As vítimas narraram os fatos com detalhes. Alegaram que
foram agredidas pelo réu, que estava bêbado, porque ele não se conformava com
o término do relacionamento com Bianca.
Além disso, a testemunha Bruno, irmão de Bianca e marido
de Franciele, prestou depoimento que comprova as agressões perpetradas pelo
acusado em face das ofendidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-33.2016.8.26.0047 -Voto no 9.281
7
O acusado, por sua vez, sequer demonstrou interesse em
apresentar sua versão sobre os fatos.
Outrossim, os laudos (fls. 17 e 21) comprovaram as lesões
de natureza leve nas vítimas.
Com relação à Bianca o expert apontou: “escoriação em
cotovelo esquerdo; escoriação linear de 1,0 cm em última falange de terceiro
dedo da mão direita; escoriação em joelho direito de 1,5 cm; escoriação linear em
região lateral direita do pescoço; concluo que a vítima sofreu lesões corporais de
natureza LEVE”.
Já com relação à Franciele, o perito apontou: “eritema em
antebraço esquerdo; concluo que a vítima sofreu lesões corporais de natureza
LEVE”.
Sendo assim, da análise das provas produzidas nos autos,
conclui-se que estão suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade
do delito de lesão corporal leve, por duas vezes, em contexto de violência
doméstica, atribuído ao apelante.
Dessa forma, pelas razões acima, curial a manutenção da
condenação tal como lançada na r. sentença.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Decorridas as três fases da dosimetria, a pena foi mantida
em definitivo no mínimo legal, isto é, 03 (três) meses de detenção.
Considerando
que
os
crimes
foram
cometidos
em
continuidade delitiva, a pena de um deles foi exasperada em 1/6 (um sexto),
atingindo o montante de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Foi estabelecido o regime inicial aberto, o que não comporta
reparos.
Outrossim, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos aos crimes cometidos com violência ou grave
ameaça, como in concreto, em vista da expressa vedação do inciso I, do art. 44,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-33.2016.8.26.0047 -Voto no 9.281
8
do Código Penal. Nesse sentido é o entendimento firmado pelos tribunais
superiores:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME
DE LESÃO CORPORAL LEVE PRATICADA NO
ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 129, § 9o, DO
CÓDIGO
PENAL.
LEI
11.340/2006.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
ARTIGO
44,
I,
DO
CÓDIGO
PENAL.
INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO COM
VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 129, § 9o, do Código Penal foi
alterado pela Lei 11.340/2006. A Lei Maria da
Penha reconhece o fenômeno da violência
doméstica contra a mulher como uma forma
específica de violência e, diante disso, incorpora
ao
direito
instrumentos
que
levam
em
consideração as particularidades que lhe são
inerentes. 2. Na dicção do inciso I do art. 44 do
Código Penal, as penas restritivas de direitos
substituem a privativa de liberdade, quando
“aplicada pena privativa de liberdade não
superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada,
se o crime for culposo”. 3. Inobstante a pena
privativa de liberdade aplicada tenha sido inferior
a 04 (quatro) anos, a violência engendrada pelo
paciente contra a vítima, no contexto das
relações domésticas, obstaculiza a concessão
do benefício do art. 44 do Código Penal. 4.
Ordem de habeas corpus denegada.
(STF. HC 131219, Relator(a): Min. ROSA
WEBER,
Primeira
Turma,
julgado
em
10/05/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-120
DIVULG
10-06-2016
PUBLIC
13-06-2016) (grifo nosso)
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO
CORPORAL.
AMBIENTE
DOMÉSTICO
OU
FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o agravante foi
condenado pela prática do crime previsto no art.
129, § 9o, do Código Penal c/c os arts. 5o, II, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-33.2016.8.26.0047 -Voto no 9.281
9
7o, I, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 5 meses
de detenção, afastada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos
pelo Tribunal de origem, por ter agredido sua
companheira com socos, chutes e tapas.
2. Como o crime praticado pelo agravante
(lesão corporal) envolveu violência ou grave
ameaça
contra
pessoa,
incabível
a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, a teor do disposto
no art. 44, I, do Código Penal. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1389164/RO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 07/05/2015, DJe 08/05/2015) (grifo
nosso).
Por outro lado, de rigor a aplicação da suspensão
condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77, do
Código Penal.
Referido instituto se afigura direito subjetivo do réu,
podendo, ao tempo da audiência no juízo das execuções, recusar a benesse e
optar pelo integral cumprimento da reprimenda.
Desta forma, suspendo a execução da pena e, consoante
art. 159, § 2o, da Lei de Execução Penal, fica a cargo do Juízo das Execuções a
imposição das condições adequadas, conforme art. 78, do CP.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
apelo, determinando a suspensão da execução da pena de BRUNO CARVALHO
DOS SANTOS pelo período de 02 (dois) anos, nos termos acima expostos,
mantendo-se, no mais, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR